Tribunal: STF
Processo: ARE 1578498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RN. PROMOÇÃO NA CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR Nº 515/2014. ALTERAÇÃO PELA LC Nº 657/2019. INTERSTÍCIO TEMPORAL PARA PROMOÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1º, § 4º, DA LINDB. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM A PARTIR DE 25/08/2019. PROMOÇÃO A 3º SARGENTO A PARTIR DE 25/08/2022. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, 61, § 1º, II, “a” e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de retroação dos efeitos da promoção do recorrido à graduação de Cabo PM para o ano de 2017 e, posteriormente, à de 3º Sargento PM, com base nos interstícios previstos na LC nº 515/2014, alterada pela LC nº 657/2019.



    De início, observa-se que a redação original da LC nº 515/2014, no parágrafo único do art. 30, assegurava a promoção ex officio, independentemente da existência de vagas, aos militares estaduais que cumprissem o dobro do interstício exigido em cada graduação.



    Contudo, a alteração promovida pela LC nº 657/2019 somente surte efeitos a partir de sua publicação, não se aplicando retroativamente para gerar efeitos funcionais ou financeiros em período anterior, nos termos do art. 1º, §4º, da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42). 



    No caso concreto, o autor ingressou na PMRN em 28/04/2009 e foi promovido à graduação de Cabo apenas em 25/12/2019, conforme Boletim Geral nº 007/2020. Requer a retroação dessa promoção para 25/08/2017, com fundamento no cumprimento do dobro do interstício previsto na norma então vigente e na ausência de discricionariedade da Administração na análise da antiguidade.



    Todavia, à época da data pleiteada (25/08/2017), ainda estava em vigor a redação original da LC nº 515/2014, que previa o interstício mínimo de 5 anos para a promoção à graduação de Cabo (art. 30, I), sendo exigido o dobro do interstício (10 anos) para a promoção ex officio na ausência de vagas. O autor completou 10 anos na graduação de Soldado em 28/04/2019, de modo que, somente a partir dessa data, é que poderia pleitear a promoção ex officio sob a égide da norma original.



    Assim, a sentença merece reforma parcial para adequar a retroação da promoção do autor à data de 25/08/2019, primeiro marco subsequente previsto no art. 19 da LC nº 515/2014, após o preenchimento dos requisitos temporais.



    Quanto ao pedido de promoção para a graduação de 3º Sargento a partir de 25/08/2022, razão assiste ao recorrido. Consta nos autos que o autor concluiu o Curso de Formação de Sargentos (CFS) em 08/07/2022 e que, promovido a Cabo em 25/08/2019, completou os 3 anos de interstício para a nova graduação em tempo hábil.



    Preenchidos, portanto, os requisitos temporais, funcionais e comportamentais, é de se reconhecer o direito à promoção à graduação de 3º Sargento a partir de 25/08/2022. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente